Tribunal: STF
Processo: ARE 1260647
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PENAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS NºS 279 E 280/STF. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. APELO EXTREMO E DECLARATÓRIOS MANEJADOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. EMBARGOS REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”. 2. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas na decisão embargada. 3. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 5. Embargos de declaração rejeitados.
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento a recurso extraordinário com agravo manejado pelo ora embargante, com fundamento no caráter infraconstitucional da controvérsia e na Súmula nº 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
    O embargante aduz omisso o julgado ao articular direta a ofensa a preceitos constitucionais. Reitera a alegação de afronta à garantia fundamental de vedação à produção de provas ilícitas.
    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na alegação de afronta ao art. 5º, LVI, da Constituição Federal, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eis a ementa do julgado:
    “flagrante preparado. Não ocorrência. Acompanhamento policial, no exercício da função, consiste em flagrante esperado, que é lícito. Precedentes do STJ. Preliminar afastada. Embriaguez ao volante. Materialidade decorrente de laudo indireto e palavra dos policiais. Autoria demonstrada pela prova oral, que ratificou a confissão do acusado. Apelo desprovido.”
    Recurso extraordinário e declaratórios manejados sob a égide do CPC/2015.
    É o relatório.
    Decido. 
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base nesse permissivo legal, procedo à análise singular destes aclaratórios. 
    Sem razão o embargante.
    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
    Sobrelevo não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do apelo extremo, haja vista não preenchido o requisito do art. 102, III, da Constituição Federal.
    A esse respeito, torno a enfatizar consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual o exame da controvérsia requer a inelutável análise de norma ordinária e o revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos. Nesse espeque, cito a seguinte ementa:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, conforme a remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1202815-AgR, de minha lavra, DJe 27.8.2019).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. PROVA ILÍCITA. NULIDADE. OFENSA AO ART. 5º, INCS. X, XII E LVI DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Para se concluir de modo diverso, seria necessário o reexame de tudo quanto posto e discutido nos autos, procedimento incompatível com a natureza extraordinária do presente recurso. Incide, na espécie, a Súmula 279 deste Supremo Tribunal. 2. Recurso extraordinário não provido” (RE 480195, Relator(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 18.3.2008, DJe-070 DIVULG 17.4.2008 PUBLIC 18.4.2008 EMENT VOL-02315-05 PP-01150).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Condenação por uso de documento falso. Alegação de utilização de prova ilícita. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, um reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1142654 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 04.9.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221 DIVULG 16.10.2018 PUBLIC 17.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E DE FURTO QUALIFICADO. ARTIGOS 288 E 155, § 4º, I, III E IV, C.C. ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XII E LVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ILICITUDE DA PROVA. OFENSA REFLEXA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO CURSO DO INQUÉRITO POLICIAL E UTILIZAÇÃO DE PROVAS ILÍCITAS. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE 999198 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 21.8.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 31.8.2017 PUBLIC 01.9.2017).
    De mais a mais, enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, bem como aquelas tidas por omissas, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso o decisum.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
    Pontuo, por derradeiro, que não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas. 
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1.024, § 2º, do CPC de 2015). 
    Publique-se.
    Brasília, 08 de junho de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora